Tribunal: TJSP
Processo: 1012633-73.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Indeferimento da petição inicial baseado na falta de demonstração da constituição em mora do réu. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Regularidade da constituição em mora do devedor em conformidade com o Tema 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Indeferimento da petição inicial baseado na falta de demonstração da constituição em mora do réu. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Regularidade da constituição em mora do devedor em conformidade com o Tema 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"). Precedentes que reconhecem a regularidade da constituição em mora quando o aviso de recebimento é devolvido por motivo de "ausente". Atendimento ao Tema 1132. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.